Tribunal: TJES
Processo: 5002059-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD

AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REJEITADA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PARECERES PRÉVIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. INDÍCIOS DE NOVO POSICIONAMENTO PARA CASOS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE COMPLETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO OROGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao contrário do afirmado pela agravada, a ação originária tramita no Juízo da 2ª Vara de Anchieta, motivo pelo qual a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser objeto de agravo de instrumento a ser julgado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.015 do CPC. Preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça rejeitada.

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se devem ser suspensos os efeitos dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que concluíram pela existência de irregularidades contábeis nas contas prestadas pelo agravante na qualidade de Prefeito do Município de Anchieta.

O Conselheiro relator do pedido de revisão apresentado perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ressaltou a existência de novo posicionamento para casos semelhantes ao do agravante, externado em recurso de reconsideração das contas referentes ao exercício de 2020 da gestão municipal de 2017-2020, em que ponderada a responsabilidade contábil do Prefeito perante lançamentos indevidos e sem a devida autorização ou motivação.

Em que pese a impossibilidade da revisão proposta pelo Conselheiro, em virtude do trânsito em julgado dos pareceres no âmbito do TCE-ES, há fortes indicativos da necessidade de reanálise das contas do agravante à luz dos novos parâmetros de controle.

Ainda que os pareceres tenham natureza opinativa (art. 31, § 2º da CF), é inquestionável a possibilidade de influenciarem a conclusão da Câmara Municipal de Anchieta no tocante à rejeição das contas apresentadas pelo então Prefeito, restando configurado o perigo de dano no caso concreto, haja vista que as contas podem ser julgadas antes da completa instrução do processo originário, que questiona justamente a metodologia utilizada.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência, sobrestando a eficácia dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e determinando que a Câmara Municipal de Anchieta se abstenha de votá-los até o julgamento da ação originária.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002059-37.2024.8.08.0000

Agravante:
Marcus Vinicius Doelinger Assad

Agravado:
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Agravada:
Câmara Municipal de Anchieta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Doelinger Assad contra a decisão de id. 37898589, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Câmara Municipal de Anchieta, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 7343397, o agravante alega em síntese que (a) os Pareceres Prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCES concluíram pela existência de irregularidades contábeis nas contas prestadas na qualidade de Prefeito do Município de Anchieta; (b) em caso análogo, no julgamento das contas do Prefeito posterior, o TCE-ES reconsiderou suas conclusões e recomendou a aprovação; (c) como houve o trânsito em julgado, não consegue reabrir a análise da matéria na Corte de Contas; (d) os princípios da isonomia e da segurança jurídica foram violados; (e) é necessária a suspensão da eficácia dos referidos pareceres, devendo a Câmara Municipal de Anchieta se abster de votá-los até ulterior julgamento da ação originária; (f) em pedido de revisão, o Conselheiro relator do processo no TCE-ES reconheceu inicialmente a possibilidade de existência de irregularidade na análise de suas contas; (g) a rejeição das suas contas pode trazer graves consequências; e (h) a antecipação da tutela recursal deve ser deferida e, ao final, provido o recurso para deferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 7371204, oportunidade na qual restou deferido o efeito ativo para sobrestar a eficácia dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, determinando que a Câmara Municipal de Anchieta se abstenha de votá-los.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7721314 e 7820587.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 8068339, pela prescindibilidade de intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para julgamento do recurso

A Câmara Municipal de Anchieta argui preliminarmente a incompetência do Tribunal de Justiça para análise e julgamento do presente recurso, eis que a ação tramita pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem razão.

Ao contrário do afirmado pela agravada, a ação originária tramita no Juízo da 2ª Vara de Anchieta, motivo pelo qual a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser objeto de agravo de instrumento a ser julgado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se devem ser suspensos os efeitos dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que concluíram pela existência de irregularidades contábeis nas contas prestadas pelo agravante na qualidade de Prefeito do Município de Anchieta.

Conforme me manifestei na decisão liminar, verifica-se nos autos do Pedido de Revisão apresentado perante o TCE-ES (Processo b. 06055/2023-8) que o conselheiro relator ressaltou a existência de novo posicionamento para casos semelhantes ao do agravante, externado em recurso de reconsideração das contas referentes ao exercício de 2020 da gestão municipal de 2017-2020, em que ponderada a responsabilidade contábil do Prefeito perante lançamentos indevidos e sem a devida autorização ou motivação, nos seguintes termos (id. 37630616):

“O mérito do Parecer Prévio TC 102/2022 – Primeira Câmara do processo TC 2378/2021-3, utilizado como paradigma,
está em rediscussão pelo Recurso de Reconsideração (Processo TC 01981/2023-6)
interposto por Fabricio Petri, o qual recomendou à Câmara Municipal de Anchieta a rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade do recorrente.

Embora sem deslinde, a área técnica naqueles autos opina, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso, para modificar o Acórdão 0102/202 – 1ª Câmara para recomendar a aprovação das contas do recorrente
.

Feitas tais considerações, entendo que a análise, ora realizada, deva ter como ponto de partida a sucessão de eventos ocorridos no transcorrer dos anos em que se iniciou o processo de prestação de contas e o ano corrente, que, revelam serem plausíveis o pedido da parte.

Tendo ciência do entendimento da área técnica naqueles autos,
o Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, apresenta pedido de revisão no anseio de serem afastadas as irregularidades
das quais decorriam condenações para ressarcimento ao erário, ou então fossem afastadas as condenações ao ressarcimento, independentemente do afastamento das irregularidades,
no intuito de modificar o parecer prévio para o juízo de aprovação das contas, ou aprovação com ressalvas
.

Em análise, observa-se que a lógica da narrativa leva à conclusão, ao menos inicial, da existência de posicionamentos divergentes deste Tribunal nos processos de prestação de contas da gestão de 2016 e da gestão de 2020, havendo, na minha visão, dúvida razoável acerca da emissão de Parecer Prévio 0112/2018 – 1ª Câmara, proferido nos autos do processo TC 5101/2017, recomendando à Câmara Municipal de Anchieta a REJEIÇÃO das contas referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito Municipal
.

O processo paradigma trazido pela parte recorrente, como supedâneo a modificar o entendimento desta Corte é o Processo TC 1981/2023 que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. FABRICIO PETRI, em face do Acórdão TC 0102/2022 – 1ª Câmara, prolatado nos autos do processo TC 2378/2021, com Embargos de Declaração – processo TC 9796/2022 – Acordão TC 0021/2023.

(...)

Veja-se que,
a contadora contratada na gestão 2013-2016 é a mesma que atualmente está operacionalizando o sistema contábil da prefeitura de Anchieta/ES, sendo razoável nova análise desta casa entre o tratamento dispensado nas justificativas ponderadas nas contas do atual prefeito (2020) como nas contas de 2015 e 2016
.

Soma-se ainda, o indicativo de não ter sido considerado naquela época a matriz de responsabilização, uma vez que são processos antigos e processados sob a sistemática da responsabilidade objetiva dos gestores
.

A sistemática da responsabilização objetiva dos gestores, voltada apenas aos ordenadores de despesas, contudo, não mais se coadunam com a atual sistemática processual adotada por esta Corte de Contas, que exige individualização das condutas praticadas, bem como, nexo de causalidade existente entre as condutas e a suposta desconformidade verificada, tema já debatido exaustivamente por este Tribunal
.

Assim, uma vez identificada a ausência de individualização de responsabilização, é mister que se refaça a matriz de responsabilização a fim de que o feito seja adequadamente instruído e que sejam atendidos os pressupostos que permitam o desenvolvimento válido e regular do processo, situação que merece ser analisada por esta Corte
.

À par de todos os fatos e documentos trazidos aos autos pelo peticionário, frente à inexistência de previsão de recurso administrativo para determinada decisão, mas com supedâneo no direito assegurado pelo art. 5º, XXXIV, alínea ‘a’, da CF de 88, de modo excepcionalíssimo, por uma questão de justiça, reconheço a possibilidade dos fatos trazidos ao conhecimento desta Casa por meio do pedido de revisão, serem objeto de instrução e análise em seu mérito.

O direito dado a qualquer pessoa que invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação, essa invocação dos Poderes Públicos pode ocorrer para denunciar uma lesão concreta, para a reorientação da situação, ou, ainda, modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade”
. (g. n.)

Em que pese a impossibilidade da revisão proposta pelo Conselheiro, em virtude do trânsito em julgado dos pareceres no âmbito do TCE-ES, há fortes indicativos da necessidade de reanálise das contas do agravante à luz dos novos parâmetros de controle.

Ainda que os pareceres tenham natureza opinativa (art. 31, § 2º da CF), é inquestionável a possibilidade de influenciarem a conclusão da Câmara Municipal de Anchieta no tocante à rejeição das contas apresentadas pelo então Prefeito, restando configurado o perigo de dano no caso concreto, haja vista que as contas podem ser julgadas antes da completa instrução do processo originário, que questiona justamente a metodologia utilizada.

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, é prudente a suspensão da eficácia dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018, obstando-se a análise das respectivas contas pela Câmara Municipal de Anchieta até o julgamento da demanda em 1º grau.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e defirir a tutela de urgência, sobrestando a eficácia dos pareceres prévios n. 083/2017 e 112/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e determinando que a Câmara Municipal de Anchieta se abstenha de votá-los até o julgamento da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).